Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714725-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA AVELAR NOGUEIRA AGRAVADO: AZURITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PATRICIA AVELAR NOGUEIRA contra a decisão ID 153118456, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 044105-17.2021.8.07.0001, movida em desfavor de AZURITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.. Na ocasião, o Juízo acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para reconhecer excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre essa verba, nos seguintes termos: [...] 6. Com efeito, os cálculos apresentados pela d. Contadoria no ID n. 143372817 revelam que o valor devido do cumprimento de sentença é de R$ 107.419,62, portanto há um excesso no valor de R$ 98.600,06 (noventa e oito mil, seiscentos reais e seis centavos), aferido por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, o que não restou impugnado pela parte exequente, notadamente porque em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial executado. 7. Os cálculos da contadoria foram realizados em consonância com a r. sentença de id num. 111467366, reformada no v. acórdão de id num.111467367, no qual estabeleceu que o termo inicial dos juros se daria com o trânsito em julgado e que o valor pago deveria ser atualizado e decotado apenas 10% do total pago. 8. Assim homologo os cálculos de id num. 151427555. Forçoso reconhecer, assim, o excesso aventado. 9. Tendo em vista a sucumbência do exequente, deve este ser condenado ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1412082, 07365046020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 17/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 98.600,06 (noventa e oito mil, seiscentos reais e seis centavos) e fixar o valor do débito exequendo em R$ 107.419,62(cento e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), atualizado até 08/02/20222. 11. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. [...] 16. Preclusa a presente decisão, deverá a parte exequente dar andamento no feito, requerendo o que entender de direito. (Grifou-se). Diante da notícia da interposição do presente recurso, o Juízo assim se pronunciou (decisão ID 156238423): 1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Aguarde-se por dez dias corridos a notícia acerca de eventual efeito suspensivo. 3. Transcorrido o prazo sem a referida notícia ou não concedido o efeito suspensivo, ao autor para requerer o que entender de direito. Int. (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante argumenta que elaborou os cálculos como determinado na sentença condenatória, que “[...] deu a entender o acolhimento dos cálculos que já foram apresentados com a atualização monetária, que deveria posteriormente ser corrigida”. Afirma que “[...] a atualização inicial foi realizada sobre a diferença entre os valores determinados em sentença e a data de propositura do cumprimento de sentença”. Sustenta que o enunciado da Súmula n. 254 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF admite a inclusão de juros moratórios na liquidação, mesmo que não tenha sido pleiteada na petição inicial ou consignada na condenação. Assevera, ainda, que não foi constrito nenhum valor indevido da agravada e que os cálculos demonstraram que há valor a receber. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a incidência de honorários advocatícios sobre o montante apontado como excesso de execução. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de afastamento da condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o montante apontado como excesso de execução. Para justificar o pleito, argumentou que o teor da sentença o induziu em erro no tocante à atualização do montante apurado, bem como que a agravada não teve nenhum valor constrito indevidamente. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, confira-se a parte dispositiva da sentença condenatória, proferida nos autos do Processo n. 0024347-69.2016.8.07.0001: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 1. RESCINDIR o contrato firmado entre as partes, com devolução da quantia de 75% do total pago pela requerente, corrigidos monetariamente conforme INPC desde a data do ajuizamento da demanda, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, ante ao fato de que o requerido queria reter nos termos do contrato; 2. DECLARAR abusiva a cláusula 5.1. “b” do contrato firmado, permitindo-se a retenção de apenas 25% do montante pago pela requerente. 3. DECLARAR abusiva a prorrogação da entrega em dias úteis; Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a parte requerente das custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e o que ela pagou, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. O referido pronunciamento foi parcialmente reformado pela eg. 2a Turma Cível ao julgar a Apelação Cível n. 0024347-69.2016.8.07.0001 (Acórdão n. 1247313), cuja parte dispositiva segue abaixo: DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, de forma a condenar a construtora a devolver os valores pagos, com abatimento de apenas 10% a título de cláusula penal. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré, para determinar que os juros de mora definidos no item 1 do dispositivo da sentença incidam a partir do trânsito em julgado, conforme Tema/Repetitivo no 1.002/STJ. Recebido o requerimento de Cumprimento Provisório de Sentença, o Juízo de origem autorizou o levantamento do valor incontroverso e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença exequenda para a remessa do feito à Contadoria Judicial, “[...] uma vez que conforme o v. acórdão de ID Num. 111467367, incidirá juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão), o que inviabiliza os cálculos” (decisão ID 116740794). Operado o trânsito em julgado, o feito foi convertido em Cumprimento de Sentença e a Contadoria Judicial foi instada a se manifestar (decisão ID 147946907 e certidão ID 148919285), oportunidade em que apresentou os cálculos ID 151427555, homologados pelo Juízo de origem na decisão agravada. Em vista do exposto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, entendo que os pronunciamentos judiciais proferidos na ação de conhecimento foram muito claros ao especificar os índices e os percentuais incidentes sobre a condenação. Além disso, se mostra irrelevante o fato de não ter sido bloqueado nenhum valor indevido da agravada, pois a fixação de honorários advocatícios quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença foi autorizada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 410, senão vejamos: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. Não vislumbro, assim, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível a análise do perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator